Tribunal: TJDFT
Processo: 0739370-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739370-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA VOLOCHEN AGRAVADO: IVANI DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANA VOLOCHEN (demandante), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor de IVANI DE OLIVEIRA, processo n. 0730557-90.2019.8.07.0001, em que requer a cassação da ordem de arquivamento. A decisão recorrida tem o seguinte teor: "Traga a credora aos autos planilha atualizada do débito, após, defiro a penhora do crédito da executada junto à 25a Vara Federal de Juizado Especial Cível da SJDF no rosto dos autos de no 1032066-35.2020.4.01.3400. Expeça-se mandado. Contudo, a penhora realizada naqueles autos constutiu-se em mera expectativa de direito, nesse sentido, suspendo a marcha processual nos termos do art. 921, III, do CPC. Com efeito, para atender ao disposto no art. 921, § 4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente de 05 anos começará a correr após decorrido um ano a contar da presente data. I. Intime-se." Em contraminuta, a parte agravada alega que houve na origem reconsideração da decisão agravada. A despeito dos termos da contraminuta, e atento ao teor da decisão recorrida e aos termos do agravo de instrumento, intime-se a parte agravante para esclarecer se persiste o interesse recursal deduzido neste agravo de instrumento, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 21 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator